Tribunal: TJSP
Processo: 2041116-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. Recurso em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto quanto à alegada competência da Justiça Federal, como também por

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. Recurso em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto quanto à alegada competência da Justiça Federal, como também por não haver a consumação da prescrição – Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que aventa a agravante matéria estranha à fundamentação da decisão impugnada, repetindo teses afeitas às apólices de seguro pública, quando, no caso, a decisão recorrida é expressa no sentido de haver manifestação da CEF, que expressamente declinou de atuação no feito, pela falta de interesse – Situação suficiente para a rejeição de envio dos autos à Justiça Federal, sendo fundamento que não é impugnado - Prescrição não consumada, ante a impossibilidade de ciência do início dos danos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000339488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2041116-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado VALDERI DOS SANTOS
COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Rodolfo Pellizari, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041116-54.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Valderi dos Santos Coelho
Interessado: Bradesco Seguros S/A
Comarca:Itararé
Juiz 1o Grau: Jocimar Dal Chiavon
Voto no 8899
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO
RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE
DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO
PROVIMENTO
MONOCRATICAMENTE
–
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA
NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
PROCESSAMENTO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. Recurso
em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto
quanto à alegada competência da Justiça Federal, como
também por não haver a consumação da prescrição –
Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que aventa a
agravante matéria estranha à fundamentação da decisão
impugnada, repetindo teses afeitas às apólices de seguro
pública, quando, no caso, a decisão recorrida é expressa no
sentido de haver manifestação da CEF, que expressamente
declinou de atuação no feito, pela falta de interesse – Situação
suficiente para a rejeição de envio dos autos à Justiça Federal,
sendo fundamento que não é impugnado - Prescrição não
consumada, ante a impossibilidade de ciência do início dos
danos. Recurso desprovido.
Agravo interno manejado pela seguradora/ré em face da
decisão unipessoal de fls. 571/577, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto pela recorrente em face da decisão
saneadora proferida pelo MM Juiz a quo, que, ao final, rejeitou as
matérias preliminares e determinou a realização de prova técnica, por
meio de perícia, a fim de verificar a existência de danos e sua causa,
tudo para julgar a ação indenizatória, por vícios construtivos, promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por adquirentes de moradia popular.
Nesta sede, pelas razões de fls. 01/27, repisa a agravante
tudo o que antes dissera, concluindo pelo desacerto da decisão
impugnada, pois, o contrato objeto da lide é do Ramo 66, sendo
apólice pública, e que não seria parte legítima a figurar no feito,
especialmente, com a vigência da Lei 12.409/2011, alterada pela Lei
13.000/2011, sendo que cabe à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico da CEF; diz, mais, que a decisão do
relator é equivocada, no sentido de não restar comprovado o
comprometimento do FCVS, até porque seria desnecessária essa
comprovação, sustentando, ainda, que teria havido a superação do
entendimento esposado na tese do Recurso Especial no 1.091.363; por
fim, assevera que houve a consumação da prescrição da ação, cujo
prazo é ânuo. Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
Com efeito, em autos de recurso de agravo de instrumento,
em face de decisão saneadora, foi julgado monocraticamente, por
decisão unipessoal, em especial, porque, no caso, não se demonstrou
tratar de apólice pública, com cobertura do FCVS, inclusive, com
anterior manifestação da CEF nesse sentido, também desafiada por
recurso interposto, mas que rejeitado por decisão deste colegiado.
Repise-se o que se decidiu:
“(...) A parte agravada ingressou com ação indenizatória,
fundamentada no vínculo securitário a cobrir vício construtivo de
imóvel, cujos direitos adquiriu junto à COHAB, asseverando a
ocorrência de sinistro, que foi surgindo com o passar do tempo
na ocupação.

Nesta sede, insurgindo-se contra a decisão saneadora, a
seguradora corré pretende o reconhecimento do litisconsórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passivo necessário, ou a intervenção da CEF no feito, mas sem
nenhuma razão.

Como asseverado na decisão recorrida, a CEF já se
manifestou, expressamente, nos autos, pela falta de interesse em
intervir, pois, não vislumbrou se tratar de apólice pública, Ramo
66 (vide fls. 293/295 deste recurso), situação também já
analisada por esta C. Câmara, conforme acórdão copiado às fls.
365/367, tanto que as razões recursais não impugnam tal fato,
não sendo suficientes as alegações recursais genéricas para
afastar entendimento pacificado sob rito de julgamento de
recursos repetitivos.
(...)
Daí
que,
aplicando-se
o
entendimento
do
precedente
qualificado, a competência para julgamento é da Justiça
Estadual, ante a falta de interesse da CEF e União, e, da mesma
forma, a corroborar o desabrigo da pretensão recursal, não se
olvida que somente a CEF é quem poderia pleitear sua
admissão, como terceira interveniente, a incidir a regra do artigo
18, caput1, do CPC, em desfavor da recorrente.

A manifestação expressa da CEF é o que basta para
afastar a competência da Justiça Federal, como é firme o
entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL.
FCVS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 150/STJ. 1. Não se estando diante
de revaloração de fatos, mas de pedido de verificação das provas
acostadas, é patente a atração do enunciado 7/STJ. 2. Na forma do
enunciado 150/STF, caberá à Justiça Federal definitivamente
manifestar-se acerca do interesse do ente federal, quando, então,
estabelecerá de que modo ingressará a CEF e os atos a serem
aproveitados, em relação às apólices públicas, mas não em relação
às apólices reconhecidamente privadas consoante manifestação da
própria
empresa
pública
federal.
3.
AGRAVOS
INTERNOS
DESPROVIDOS. (Agravo Interno no REsp no 1.730.472/PR, julgado pela
Terceira Turma do STJ em 11/09/2018, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; destacamos);
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CONTRATO
DE FINANCIAMENTO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH -
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CEF INFORMANDO NÃO POSSUIR
INTERESSE
JURÍDICO
PARA
INTEGRAR
O
FEITO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos feitos em que se
discute contrato de seguro privado, apólice de mercado, Ramo 68
adjeto a mútuo imobiliário, por envolver discussão entre seguradora e
mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de
Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal -
1 “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEF, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário,
sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para seu
julgamento. 2. Na hipótese, a Caixa Econômica Federal compareceu
em juízo e expressamente manifestou desinteresse, afastando,
portanto, o único motivo pelo qual se poderia infirmar a necessidade
de participação da empresa pública, no feito, na qualidade de
litisconsorte. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo
em REsp no 797.903/PR, julgado pela Quarta Turma do STJ em
13/03/2018, Relator Ministro Marco Buzzi; destacamos). (...)”
Como se vê, tal solução, além de já ter sido analisada pelo
MM Juiz a quo e este tribunal, e não tendo sido demonstrado se tratar
de apólice pública, garantida pelo FCVS, como expressamente se
manifestou a empresa pública, gestora, não vislumbrar tal condição,
não será alterada a solução jurídica da decisão agravada, a despeito
das repetições dos mesmos argumentos pela agravante, sequer tendo
sido adequados à decisão agravada, faltando impugnação específica.
De qualquer forma, assim também já se manifestou esta C.
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro. Responsabilidade civil.
Insurgência da ré contra a r. decisão que reconheceu a
competência da Justiça Estadual para processar e julgar o
presente processo por desinteresse da Caixa Econômica Federal
no feito e falta de demonstração de afetação do FCVS.
Pretensão ao deslocamento dos autos à Justiça Federal.
Descabimento. A Caixa Econômica Federal manifestou expresso
desinteresse no feito e não há prova de efetiva afetação do
FCVS. Competência da Justiça Estadual. Inteligência do Recurso
Repetitvo REsp 1.091.363/SC. Competência da Justiça Estadual.
Decisão reformada. RECURSO DESPROVIDO, para manter a
decisão combatida que reconheceu a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar o presente feito. (Agravo de
Instrumento no 2185020-40.2017.8.26.0000, julgado pela 6a Câmara
de
Direito
Privado
do
TJSP
em
26/03/2019,
Relator
Desembargador Rodolfo Pellizari; destacamos).
Também não merece melhor sorte a insurgência quanto à
alegada prescrição, pois, como se disse, os danos alegados evoluem
paulatinamente, e não há identificação nem mesmo da data inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência2, aliás, circunstância de fato que se mantém sem
esclarecimento, tudo a afastar a pretendida consumação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator
2 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão proferido pela Corte de origem foi decidido com base na interpretação do acervo
fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes,
cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das Súmulas
5 e 7/STJ. 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em
desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os danos decorrentes de vício da
construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal
certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional
para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma,
considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que,
comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo Interno no REsp no 1.692.919/SP, julgado pela Quarta Turma do STJ em
20/09/2018, Relator Ministro Lázaro Guimarães; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno - Digital
Processo no 2041116-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca: 1a Vara do Foro de Itararé
Magistrado prolator: Dr. Jocimar Dal Chiavon
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Valderi dos Santos Coelho
Interessado: Bradesco Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 03517C
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
Excelentíssimo
Relator
Costa
Netto,
com
a
costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dele dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o agravo interno comporta acolheita no
que se refere à prescrição ânua, bem como à necessidade de
remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação da alegada
incompetência da Justiça Estadual para processamento e
julgamento do feito.
Apesar da irresignação do(s) agravado(s), entendo que o
interesse da Caixa Econômica Federal neste processo é evidente,
já que a apólice de seguro adjeta aos contratos de mútuos
imobiliários cedidos aos autores desta ação indenizatória é de
natureza pública (Ramo 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Explico.
A Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da apólice Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, conhecida como
SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo imobiliários
patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação.
Tal apólice recebia não só recursos dos mutuários, mas
também aportes do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH) e
do Fundo de Compensação de Variações Salariais, em razão de
seus constantes déficits, o que lhe deu a natureza pública que
ostenta.
A Medida Provisória 1.671/98 (revogada e reeditada pela
Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida Provisória
1.691-2/98 e, assim sucessivamente, até a Medida Provisória
1.691-6/98,
revogada
e
reeditada
pela
Medida
Provisória
1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida Provisória
1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória 1.876-19/99,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 1.951-20/00, reeditada
até a medida provisória 1.951-33/00, revogada e reeditada pela
Medida Provisória 2.075-34/00, reeditada até a Medida Provisória
2.075-40/01, reeditada sob número 2.197-41/01 com sucessões até
a Medida Provisória 2.197/43/01, revogada pela lei 12.424/11)
passou a permitir a exploração, pelas empresas privadas, com seus
recursos, do mercado de seguros imobiliários, em contratos adjetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a financiamentos concedidos pelas regras do SFH.
Desta data em diante, portanto, duas modalidades de seguro
passaram a conviver, segundo sua natureza. Assim, poderíamos ter
contratos de natureza pública, vinculados à apólice SH/SFH (Ramo
66) e contratos de natureza exclusivamente privada (Ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória 478/09 foi extinta a
apólice SH/SFH impossibilitando, a partir desta data, contratos de
seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as normas do
SFH com natureza pública.
Portanto, sendo o contrato de mútuo imobiliário firmado
antes de 24 de junho de 1998 sua natureza é necessariamente
pública, pois até esta data não havia possibilidade legal de seguro
de outra natureza. Os documentos encartados na ação originária
demonstram que os contratos foram celebrados em 1997 (fls. 05),
portanto, é patente o interesse da empresa pública na demanda.
Nesse diapasão, colaciono o julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça, conforme trecho extraído da decisão do Presidente da
Seção de Direito Privado:

“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE PROCESSO REPETITIVO. ART.
543-c DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional - SFH, a Caixa Econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples
somente
nos
contratos
celebrados
de
02.12.1988
a
29.12.2009
-
período
compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses
em que o instrumento estiver vinculado ao
Fundo
de
Compensação
de
Variações
Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68),
a CEF carece de interesse jurídico a justificar
sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a
instituição financeira provar documentalmente
o
seu
interesse
jurídico,
mediante
demonstração não apenas da existência de
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice -
FESA, colhendo o processo no estado em que
este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico
de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.”
Esta natureza pública, inclusive, ficou definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciada com a promulgação do Decreto-lei n.o 2.406/88, com
redação dada pela Lei n.o 7.682/88, que transferiu para o FCVS a
atribuição de manter o equilíbrio da apólice SH/SFH.
“Art. 2o. O Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS será estruturado
por Decreto do Poder Executivo e seus
recursos destinam-se a:
I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional
do
Sistema
Financeiro
da
Habitação,
permanentemente e a nível nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os
saldos devedores remanescentes de contratos
de financiamento habitacional, firmados com
mutuários finais do Sistema Financeiro da
Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e
financeira do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS observará as
disposições legais e regulamentares aplicáveis
aos fundos da administração direta.”
Estes contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH
hoje são geridos pela Caixa Econômica Federal, pois é de sua
atribuição administrar o FCVS.
Assim sendo, é indiscutível o interesse de Caixa Econômica
Federal no presente processo, no qual se discute indenização
securitária de contratos de financiamento imobiliário firmados em
1997, nos exatos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n.o 12.409/11.
“Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS autorizado, na
forma disciplinada em ato do Conselho
Curador do Fundo de Compensação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Variações Salariais - CCFCVS, a:
I - assumir os direitos e obrigações do Seguro
Habitacional
do
Sistema
Financeiro
da
Habitação - SH/SFH, que contava com garantia
de equilíbrio permanente e em âmbito nacional
do Fundo em 31 de dezembro de 2009;”
Anote-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o-A, com
redação dada pela Lei n.o 13.000/2014:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal
- CEF representar judicial e extrajudicialmente
os interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse
jurídico, nas ações judiciais que representem
risco ou impacto jurídico ou econômico ao
FCVS ou às suas subcontas, na forma definida
pelo Conselho Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser
considerada a totalidade das ações com
fundamento em idêntica questão de direito que
possam repercutir no FCVS ou em suas
subcontas.”
Deste modo, conforme entendimento pacífico adotado nesta
6a Câmara de Direito Privado, que sufragou entendimento do Exmo.
Presidente Des. Vito Guglielmi, não está afastada a competência da
E. Justiça Federal, inclusive para decidir sobre a presença de
interesse da Caixa Econômica Federal e da União no feito.
Este posicionamento, inclusive, está alicerçado na Súmula no
150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e no artigo 109, I, da
Constituição da República, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 150, STJ: Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, suas autarquias ou empresas
públicas.”
Art. 109, CRFB: Aos juízes federais compete
processar e julgar: I - as causas em que a
União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto
as de falência, as de acidentes de trabalho e
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho”
Sobre o tema, anota-se a recente jurisprudência desta E. 6a
Câmara de Direito Privado:
Competência.
Ação
de
indenização
securitária. Pedido de cobertura de danos
havidos
em
imóveis
adquiridos
pelo
sistema financeiro de habitação. Caixa
econômica federal que manifestou interesse
no feito. Aplicação do art. 109, I, da
constituição federal. Competência da justiça federal para decidir sobre a
presença de interesse da CEF no feito.
Súmula 150 do STJ. Sentença anulada,
determinando-se a remessa dos autos à
justiça
federal.
Recursos
prejudicados.
Apelos não conhecidos. (TJSP; Apelação Cível
1001201-02.2018.8.26.0318; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019;
Data de Registro: 11/06/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - SEGURO HABITACIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- COMPETÊNCIA - Questão submetida à d.
Presidência da Seção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia dos
Recursos Especiais no 1.091.363 e 1.091.393
(STJ) - Reapreciação da matéria - Novo
julgamento determinado - Interesse na
demanda suscitado pela Caixa Econômica
Federal - O interesse jurídico manifestado
pela empresa pública deve ser verificado
pela Justiça Federal, a quem compete aceitá-
la ou recusá-la, pois não se inclui na esfera
das atribuições dos Tribunais Estaduais,
aferir o interesse das pessoas jurídicas
especificadas no artigo 109, I, CF - Súmula
150 do C. STJ - Acórdão anterior mantido.
(Embargos
de
Declaração
no
0120796-06.2012.8.26.0000/50000, E. 6a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Percival
Nogueira,
j.
09.03.2017).
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de indenização
securitária - Apólices públicas - Possível
afetação do Fundo de Compensação de
Variações Salariais FCVS - Interposição de
recurso especial contra o acórdão que, ao
dar provimento ao apelo das requeridas,
assim o fez para anular a sentença proferida
pelo juiz estadual e determinar a remessa
dos autos à Justiça Federal, notadamente
por haver interesse da Caixa Econômica
Federal na demanda - Despacho da I.
Presidência da Seção de Direito Privado,
determinando a reapreciação da matéria
com fundamento no art. 1.030, II do Código
Processual de 2015 (antigo artigo 543-C, §
7o, II, do Código de Processo Civil de 1.973),
tendo em vista a tese firmada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento repetitivo, nos EDcl nos EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos REsps nos 1091363/SC e 1091393/SC -
Entendimento superior que não afasta a
competência da Justiça Federal, inclusive
para decidir sobre a presença do interesse
da Caixa Econômica Federal e da União no
feito - Inteligência do artigo 109, I, da
Constituição Federal e da Súmula no 150 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
Mantido
o
acórdão
que,
por
decisão
unânime, deu provimento aos recursos de
apelação.
(Embargos
de
Declaração
no
0002037-45.2008.8.26.0058/50000, E. 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella,
j. 02.02.2017).
Ademais, acaso superada a discussão preliminar acerca da
competência para julgamento da lide, entendo que deveria ser
reconhecida a prescrição do direito pleiteado pela parte autora.
Essa matéria, como cediço, é deveras controvertida, mas
pese não se desconhecer a existência de posicionamentos opostos,
assiste razão à ré em sua defesa.
É que, se os danos no imóvel eram permanentes, ao
segurado caberia a notificação até um ano depois de sua ciência,
nos exatos termos do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil
de 2002 (inciso II do § 6o do artigo 178 do Código Civil de 1916), in
verbis:
Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurador, ou a deste contra aquele,
contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de
responsabilidade civil, da data em que é
citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro
prejudicado, ou da data que a este indeniza,
com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência
do fato gerador da pretensão.”
Neste sentido, já se tem decidido esta C. Câmara:
COMPETÊNCIA.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
RELATIVA
À
SEGURO
HABITACIONAL
REFERENTE
AO
SFH.
INCLUSÃO
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. INGRESSO COMO TERCEIRO
INTERESSADO.
(...)
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO. ALEGADO
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. HIPÓTESE EM
QUE
A
AÇÃO
FOI
PROPOSTA
A
DESTEMPO. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 1o,
I, DO CÓDIGO CIVIL (ART. 178, § 6o, II, DO
CC/1916).
EXTINÇÃO
DO
FEITO
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO
ART.
487,
INCISO
II
DO
NCPC.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO,
ANULADA A SENTENÇA. RECURSO DE
APELAÇÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0034497-16.2019.8.26.0506; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020;
Data de Registro: 28/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO. AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
EM
TEMPO
HÁBIL.
ALEGADO
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA
A DESTEMPO. APLICAÇÃO DO ART. 206, §
1o, I, DO CÓDIGO CIVIL (ART. 178, § 6o, II,
DO CC/1916). EXTINÇÃO DO FEITO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO
ART.
487,
INCISO
II
DO
NCPC.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
PRESCRIÇÃO, ANULADA A SENTENÇA E
PREJUDICADO
O
CONHECIMENTO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO. (TJSP; Apelação
Cível
0018173-93.2012.8.26.0344;
Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data
de Registro: 12/03/2020)
Note-se, no caso, que o contrato foi firmado na década de 90
e que, segundo narrou a inicial, os vícios surgiram poucos anos
depois. Frise-se que tampouco há nos autos qualquer comprovação
de que a ré tenha sido tempestivamente notificada no prazo anual,
acerca dos vícios apontados.
Nessa linha, é certo que a ação, ajuizada apenas em 2014,
veio a destempo, quando a eficácia da pretensão dos demandantes
já havia sido encoberta pela prescrição.
Melhor seria, assim, ante a inércia dos requerentes, o
reconhecimento da prescrição, em obediência ao princípio da
estabilidade das relações jurídicas e ao quanto expressamente
disposto no inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil de 2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(inciso II do § 6o do artigo 178 do Código Civil de 1916).
Mister salientar que é dever do segurado promover a
comunicação do sinistro, ao agente financeiro ou à seguradora. A
meu ver, portanto, seria caso de extinção do feito, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, II, Novo Código de Processo
Civil.
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a competência da Justiça Federal para
verificar o interesse da CEF e/ou da União no feito, nos termos da
Súmula 150 do A. STJ e, superada a questão, julgar extinto o
processo, com resolução de mérito, em decorrência do
reconhecimento da prescrição ânua.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
109177FE
7
18
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
109CD253
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2041116-54.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.